Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REGISTRO DE IMÓVEIS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caracterizada a natureza propter rem da obrigação de arcar com as despesas condominiais, é legitima a cobrança em face do proprietário identificado no registro imobiliário.

2. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).

3. O artigo 373 do CPC serve de guia tanto para as partes (regra de instrução), com a finalidade de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito, como para o magistrado (regra de julgamento), a fim de melhor divisar a controvérsia, sem arbitrariedade, principalmente quando presentes versões antagônicas para um mesmo incidente. Isso porque o seu enunciado distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada.

4. Recurso conhecido e desprovido.